Tribunal: TJMT
Processo: 1013354-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. MEDIDAS IMPRESCINDÍVEIS PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. AGRAVO DESPROVIDO.
Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, as palavras da vítima ganham especial relevância, haja vista que comumente são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e em situação de vulnerabilidade, razão pela qual se mostra suficiente para o deferimento das medidas protetivas.
Nesse contexto, havendo nos autos indícios suficientes da existência de relação de afeto entre o autor e a suposta vítima e da possível prática de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de medidas protetivas, eis que a tese referente à inexistência de infrações penais, além de não estar comprovada, é questão que não pode ser dirimida em sede de agravo de instrumento, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.
Por outro lado, além de o agravante não ter apontado de forma concreta a inviabilidade do cumprimento das medidas, as restrições são provisórias e delimitadas no tempo. Além disso, não houve restrição ou suspensão do direito de visitas aos filhos menores, de modo que ela não está proibido de visitar as crianças, dentro dos limites estabelecidos legalmente.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013354-92.2023.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE CANTO MELO - CPF: 357.931.552-87 (ADVOGADO), ISAIAS DE PINHO - CPF: 827.718.551-00 (REQUERENTE), MPMT Promotoria de Justiça de Cuiabá MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA DA SILVA - CPF: 748.458.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

NÃO
ACOLHIMENTO
. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. MEDIDAS IMPRESCINDÍVEIS PARA
RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. AGRAVO DESPROVIDO.

N
os crimes que envolvem violência doméstica e familiar, as palavras da vítima ganham especial relevância, haja vista que comumente são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e em situação de vulnerabilidade, razão pela qual se mostra suficiente para o deferimento das medidas protetivas.

Nesse contexto, h
avendo
nos
autos indícios suficientes da existência de relação de afeto entre o autor e a suposta vítima e da possível prática de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de medidas protetivas,
eis
que a tese referente à inexistência de infrações penais, além de não estar comprovada, é questão que não pode ser dirimida em sede de agravo de instrumento, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

Por outro lado, além d
e
o agravante não ter apontado de forma concreta a inviabilidade do cumprimento das medidas,
as restrições
são provisórias e delimitadas no tempo
.

A
lém disso, não houve restrição ou suspensão do direito de visitas aos filhos menores, de modo que
ela
não está
proibido
de visitar as crianças, dentro dos limites estabelecidos legalmente.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Isaias de Pinho
, desafiando a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT que, no procedimento autuado sob o n. 1008709-92.2023.8.11.0042, deferiu medidas protetivas de urgência em favor de
Jéssica da Silva
.

O agravante sustenta que o juízo da primeira instância, em decisão liminar prolatada no dia 20 de maio de 2023, entendendo presentes os requisitos estabelecidos na Lei Maria da Penha, concedeu medidas protetivas de urgência em favor da agravada, dentre as quais: a proibição de aproximação
dela
e seus familiares; proibição de
ter contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação; bem como a di
sponibilização de botão do pânico.

Assevera que o pedido de medidas protetivas de urgência “
foi um ardil da requerente para distanciar o Agravante do convívio dela com seus filhos, depois que ele disse à suposta vítima que a denunciaria ao Conselho Tutelar por causa de i) ela ter ido comprar bebida alcoólica acompanhada do filho,
ii
) o qual sofreu queimadura no braço (fotos e receituário médico anexo) e
iii
) questionar se a filha de apenas 13 anos estaria namorando sozinha dentro de casa e até dormindo com o namorado com anuência da mãe”.

Aduz que não existem indícios mínimos da materialidade e autoria do crime que a agravada imputa ao agravante, uma vez que, além das palavras dela, não foram anexados
nestes
autos qualquer outro elemento probatório de que a ofendida tenha sido ameaçada.

Ressalta que sempre adimpliu com a pens
ão
alimentícia dos filhos. Destacando
, outrossim,
que “
das últimas vezes precisou pagar viagem de ́
uber
́ (ida e volta) para os filhos e a filha irem encontrá-lo e assim não descumprir a presente medida protetiva. Para um técnico de refrigeração que mora de aluguel e paga pensão para três dependentes, essa medida protetiva está saindo caro demais
.”

Forte nessas razões
,
requer
eu
o recebimento deste recurso no seu efeito suspensivo, para o fim de revogar a medida protetiva concedida pelo juízo de primeiro grau. E, no mérito, a convolação da medida de antecipação de tutela, eventualmente deferida, em definitiva.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 171810168.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID172748171, no qual
informou que
mant
e
ve a decisão
recorrida
por seus próprios fundamentos
e
fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nas contrarrazões vistas no ID
174597181
,
a agravada
requer o desprovimento deste recurso.
Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
por intermédio d
o parecer que se vê no ID
176883675
,
segue
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha objetivam resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, tratando-se, pois, de instrumento de proteção à mulher no âmbito doméstico e, por essa razão, prescindem da existência de ação judicial, seja de natureza cível ou criminal, porque não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam, na medida em que visam garantir direitos fundamentais e inibir a violência no âmbito das relações familiares, constituindo-se, pois, em importante aliado para a cessação da violência doméstica e, consequentemente, garantindo o caráter satisfativo de proteção às vítimas buscada pela norma, de modo que a inexistência de inquérito policial ou ação judicial, por si só, não autoriza a extinção do processo no qual foram deferidas as cautelas protetivas.

Além do mais, é imperioso registrar que, em relação ao prazo de duração da medida protetiva, a Lei Maria da Penha não predetermina o período de vigência. Apesar disso, por certo, a proteção deve restringir-se ao tempo necessário para resguardar a integridade física e moral da mulher e, por outro lado, eventual indefinição temporal da medida possivelmente a estenderia para quando não mais se fizesse necessária, acarretando constrangimento indevido àquele que foi submetido ao seu cumprimento, na medida em que impõe certa restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, de maneira que sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, com base no caso concreto.

Volvendo-se ao caso
sob exame
, infere-se que
,
no dia
20 de maio de 2023
, o juízo
plantonista
,

atendendo a requerimento formulado pela vítima, deferiu as seguintes medidas protetivas em desfavor d
o agravante
: a)
p
roibição de se aproximar da ofendida, dos seus familiares e das testemunhas
pel
a distância correspondente a 1.000
(
mil
)
metros; b)
p
roibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
;
e c)
d
isponibilização de
aplicativo de botão do pânico
[App SOS Mulher]
.

Posteriormente, os autos foram encaminhados ao
J
uízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar
C
ontra a Mulher da Comarca
de
Cuiabá
, ocasião em que a
m
agistrada
manteve as medidas protetivas anteriormente fixadas pelo prazo de 06
(
seis
)
meses
.

Com efeito, c
onquanto o agravante sustente que
inexistem indícios mínimos da materialidade e autoria do crime que a agravada imputa
à
sua pessoa
, visto que além das

palavras dela, não foram anexados
nestes
autos qualquer outro elemento probatório apontando que a ofendida tenha sido de fato ameaçada
,
é forçoso concluir
não lhe assiste qualquer razão.

Isso porque,
a ofendida Jéssica da Silva prestou declarações perante a autoridade policial e narrou a suposta ocorrência de delito praticado no âmbito da violência doméstica,
tendo
na oportunidade requer
ido
a aplicação das medidas protetivas
, conforme se infere destes trechos das suas declarações:

[...] Se relacionou com o suspeito, e estão há quatro anos separados; QUE, a declarante e o suspeito tiveram três filhos de 13,10 e 6 anos que possuem saúde plena; QUE, a declarante possui um filho de outro relacionamento que tem sete meses; QUE, é a primeira vez que a declarante registra boletim em desfavor do suspeito; QUE, quando se separaram tinham uma casa, financiada, que é onde a declarante reside; QUE, na época da separação (2018) o suspeito deixou algumas parcelas em atraso, e desde então a declarante não conseguiu pagar mais o valor do financiamento da residência, que já acumula dívida superior a R$15.000,00; QUE, a Caixa Econômica já mandou vários comunicados informando que se não pagarem vai realizar o despejo, mas a declarante desconhece qualquer outro processo; QUE, há oito meses atrás, quando o suspeito começou um novo relacionamento, começou a cobrar que a declarante "resolvesse" a situação da casa com o banco; QUE, a declarante já explicou que não tinha condições, e pediu que ele pagasse então; QUE, o suspeito sempre respondia com ignorância que não iria pagar casa para a declarante colocar macho; QUE, a declarante esclarece que desde o fim do casamento mora só com seus filhos, e inclusive o pai de sua filha não mora na mesma casa, pois a declarante tenta preservar os filhos; QUE, na segunda feira 15/05/2023 o suspeito ligou do telefone pessoal dele (65-99206-1960 15:30 horas), e já questionou a declarante sobre a casa; QUE, o suspeito ofereceu dar R$50.000,00 para a declarante deixar a casa, e a declarante disse que o valor não dava para comprar um imóvel; QUE, a declarante explicou que não tinha como pagar as parcelas oferecidas pelo acordo da Caixa Econômica; QUE, o suspeito também alegou que o nome dele está sujo por conta dessa dívida; QUE, em determinado momento da ligação o suspeito se alterou e disse que ia dar o jeito dele, e ia ferrar com a vida da declarante; QUE, a declarante desligou o telefone e desde então não mantiveram mais contato; QUE, hoje a declarante saiu por volta das 19 horas até uma distribuidora para comprar refrigerante com seu filho de 10 anos; QUE, o suspeito passou e parou, e desceu gritando que iria denunciar a declarante por estar com o filho naquele local; QUE, o suspeito desceu e foi em direção da declarante, que foi contido pela atual esposa dele; QUE, a declarante deseja medida protetiva pois se sente ameaçada e intimidada; QUE deseja representa-lo; QUE, não deseja ser encaminhada a casa de amparo; QUE, não deseja realizar retirada de pertences; QUE, deseja transporte até sua residência, pois chegou por meio de aplicativo, e a hora avançada não tem muitos motoristas. [...]

Des
s
e modo, as declarações da vítima mostram-se suficientes para a concessão das medidas protetivas, estando a decisão fundamentada, pois a
magistrada
destacou o temor que a ofendida tem em razão da conduta do
agravante
, de que algo mais grave possa ocorrer. Ademais, é cediço que nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, as palavras da vítima ganham especial relevância, haja vista que comumente são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e em situação de vulnerabilidade, razão pela qual se mostra suficiente para o deferimento das medidas protetivas.

Além do mais, i
nsta salientar que a Lei n
.
11.340/2006 dispõe que a aplicação de medidas protetivas de urgência dispensa a oitiva do suposto autor dos fatos, consoante dispõe
m
os
arts
. 18 e 19 da Lei Maria da Penha, bastando tão somente o requerimento da vítima.

Nesse contexto, h
avendo
nestes

autos indícios suficientes da existência de relação de afeto entre o autor e a suposta vítima e da possível prática de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de medidas protetivas,
uma vez
que a tese referente à inexistência de infrações penais, além de não estar comprovada, é questão que não pode ser dirimida em sede de agravo de instrumento, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

Por
derradeiro
, além d
e
o agravante não ter apontado de forma concreta a inviabilidade do cumprimento das medidas,
as restrições
são provisórias e delimitadas no tempo
.

A
lém disso, não houve restrição ou suspensão do direito de visitas aos filhos menores, de modo que o agravante não está obstado de visitar as crianças, dentro dos limites estabelecidos legalmente.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Isaias de Pinho
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023